Tribunal: TJBA
Processo: 8073211-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073211-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: J. A. O. M. e outros Advogado(s): AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que não conheceu de seu Agravo de Instrumento anterior. O recurso original impugnava decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Bevacizumabe a uma criança diagnosticada com Glioma de Baixo Grau (CID C71.0). A decisão atacada aplicou o art. 932, inciso III, do CPC, por considerar que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo de Instrumento original cumpriu o requisito da dialeticidade recursal e se a decisão monocrática que não o conheceu deve ser reformada com base no princípio da primazia do julgamento de mérito. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente os motivos específicos de fato e de direito pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, atacando diretamente os fundamentos adotados pelo julgador. 4. A decisão de primeiro grau baseou-se em elementos técnicos concretos, como a falha comprovada de três linhas terapêuticas anteriores no Sistema Único de Saúde, o parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário e estudos científicos específicos sobre o caso da paciente. 5. O Agravo de Instrumento limitou-se a invocar teses gerais dos Temas 6 e 1234 do STF de forma abstrata, sem contrapor os relatórios médicos, o parecer técnico ou o histórico de tratamento da paciente, o que configura argumentação genérica e dissociada da fundamentação do juízo de origem. 6. O princípio da primazia do julgamento de mérito (artigo 4º do CPC) não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal, especialmente o ônus da impugnação específica, sob pena de inviabilizar o exercício do contraditório pela parte adversa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. É inadmissível o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a apresentar alegações genéricas e abstratas dissociadas do caso concreto. 2. A ausência de dialeticidade recursal não pode ser superada pelo princípio da primazia do julgamento de mérito." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 4º, 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos este AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DA BAHIA, figurando como agravado J.A.O.M. REPRESENTADO POR SUA GENITORA, SILVANA CARINA ALVES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este agravo de interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)